Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-96.2001.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001220-96.2001.8.11.0040
RECORRENTE(S): WALDIR SCARAVELLI E MARIA SCARAVELLI
RECORRIDO(S): SABINO TOCHETTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43382455) interposto por WALDIR SCARAVELLI E MARIA SCARAVELLI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33343953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TÍTULOS E CADEIA DOMINIAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a procedência do pedido em ação reivindicatória, é necessário o preenchimento dos requisitos da prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta dos réus.
Ausente à posse injusta dos requeridos na área reivindicada, porquanto comprovam por documentos, corroborados pela perícia judicial, que também possuem título de domínio com relação à respectiva área, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001220-96.2001.8.11.0040. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 13/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 34713453, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 40809451).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 214; 225, § 2o e 233 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), ao argumento de que existiriam vícios no Registro de Transcrição n. 8.933, referente ao imóvel em litígio, os quais teriam favorecido os Recorridos indevidamente. Acrescentam que, com isso, estaria maculada toda a cadeia dominial posterior. Por outro lado, sustentam a Regularidade do Título de Domínio apresentado pelos Recorrentes.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022 do Código de Processo Civil, em que alegam omissão e ausência de fundamentação no acórdão em relação às supostas irregularidades apontadas.
Recurso tempestivo (id. 43626487) e devidamente preparado (id. 43941964).
Contrarrazões no id. 46241460.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso em não fundamentado em relação à supostos vícios no Registro de Transcrição n. 8.933, referente ao imóvel em litígio, os quais teriam favorecido os Recorridos indevidamente.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 33343956):
“Com efeito, o laudo pericial esclarece que o domínio dos requeridos tem filiação na matrícula 369 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste; que o Projeto Tropical é um loteamento rural aprovado pelo INCRA, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, tendo todos os mapas e memoriais oficializados; que o imóvel em litígio passou a ser cultivado no ano de 1998, bem como que a área dos autores de sobrepõe a área dos requeridos, conforme Ponto de Amarração descrito no próprio título dos autores e inseridos no mapa. Ou seja, os apelados possuem títulos de domínio da área por eles ocupada, devidamente registradas no cartório competente (Laudo pericial - Id. 27590450, datado de 26/11/2007; Laudo complementar - Id. 27593457, datado de 05/08/2009; Laudo complementar em resposta aos quesitos suplementares dos autores - Id. 27599453)." (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1022 do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 214; 225, § 2o e 233 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), os Recorrentes alegam que existiriam vícios no Registro de Transcrição n. 8.933, referente ao imóvel em litígio, os quais teriam favorecido os Recorridos indevidamente. Acrescentam que, com isso, estaria maculada toda a cadeia dominial posterior.
Por outro lado, sustentam a Regularidade do Título de Domínio apresentado pelos Recorrentes.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 33343956):
“Com efeito, o laudo pericial esclarece que o domínio dos requeridos tem filiação na matrícula 369 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste; que o Projeto Tropical é um loteamento rural aprovado pelo INCRA, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, tendo todos os mapas e memoriais oficializados; que o imóvel em litígio passou a ser cultivado no ano de 1998, bem como que a área dos autores de sobrepõe a área dos requeridos, conforme Ponto de Amarração descrito no próprio título dos autores e inseridos no mapa. Ou seja, os apelados possuem títulos de domínio da área por eles ocupada, devidamente registradas no cartório competente (Laudo pericial - Id. 27590450, datado de 26/11/2007; Laudo complementar - Id. 27593457, datado de 05/08/2009; Laudo complementar em resposta aos quesitos suplementares dos autores - Id. 27599453). (destauquei)
(...)
Desse modo, coaduno do entendimento do magistrado a quo e para evitar tautologia transcrevo a sentença nesse ponto, in verbis:
“Ressalto ainda que, mesmo não fazendo parte dos fatos descritos na exordial, no decorrer do feito apurou-se que, por entender que a área objeto da lide era devoluta, assim como era a área de 800ha que havia adquirido do Sr. Atilanio, o autor requereu junto ao INTERMAT o processo de regularidade e ocupação fundiária da área total de 1.483.3878ha, e, conforme narrado anteriormente, a área em litígio é a área que remanesceu após a venda de 1.007,75ha ao Sr. Florindo José Kakin.
No entanto, pelas provas produzidas nos autos, notadamente a prova pericial, verifica-se que o processo de regularização e ocupação fundiária requerido junto ao INTERMAT (023/96) iniciou-se com o objetivo de aquisição da área de 800,9965 hectares, passando posteriormente para 1.483 hectares, quando já haviam sido colhidas as assinaturas dos confrontantes iniciais, sendo que os confrontantes da área em litígio, que fica abaixo (sul) do travessão que divide as Glebas Bené e Rondônia (Projeto Tropical) não foram sequer notificadas no mencionado processo administrativo (quesito 2 – fls. 649 e quesito 04 – fls. 654).
Destaco que este fato é facilmente constatado através da cópia do referido processo (fls. 170/336), notadamente através de fls. 171, fls. 173, fls 178, fls. 220/229.
Com isto, constata-se que o título emitido pelo INTERMAT deve ser considerado com reserva, já que oriundo de processo administrativo duvidoso, conforme apurado na prova pericial”. (Id. 27599485).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade do título de domínio apresentado pelos Recorridos, bem como em relação à dúvidas quanto à legitimidade do título dos Recorrentes demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. 1. POSSE INJUSTA. REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após profunda análise do conjunto fático-probatório, concluíram ser injusta a posse da ora insurgente sobre o imóvel porquanto exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1314158/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII